Tribunal: TJSP
Processo: 0001812-55.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação Criminal - Furto simples (art. 155, "caput", do CP) Recurso defensivo colimando o abrandamento da pena ou absolvição do réu - Materialidade e autoria bem definidas pelo Juízo a quo, tanto que inexiste apelo defensivo neste sentido – Pena já fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão inócua – Furto de uso – inocorrente na espécie - Substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação Criminal - Furto simples (art. 155, "caput", do CP) Recurso defensivo colimando o abrandamento da pena ou absolvição do réu - Materialidade e autoria bem definidas pelo Juízo a quo, tanto que inexiste apelo defensivo neste sentido – Pena já fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão inócua – Furto de uso – inocorrente na espécie - Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001812-55.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante ALEXANDRE
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001812-55.2018.8.26.0452 -Voto no 00173
2
Apelação Criminal no 0001812-55.2018.8.26.0452
Apelante(s): Alexandre Ferreira
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Piraju
Juiz: Acauã Muller Ferreira Tirapani
Voto no 00173
Apelação Criminal - Furto simples (art. 155, “caput”, do CP)
Recurso defensivo colimando o abrandamento da pena ou
absolvição do réu - Materialidade e autoria bem definidas pelo
Juízo a quo, tanto que inexiste apelo defensivo neste sentido
Pena já fixada no mínimo legal Atenuante da confissão inócua
Furto de uso inocorrente na espécie - Substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal APELO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 141/142 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ao cumprimento de 1 (um)
ano de reclusão, com início do cumprimento em regime aberto, bem como ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, caput, do Código
Penal, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo período total da condenação.
O sentenciado interpõe recurso de apelação (208/211). A seu
ver, entende que, por ter sido ressarcido o prejuízo à vítima, bem como ter confessado o
crime, merece uma condenação menos severa. Nesse mesmo contexto, pugna pela
modificação da sentença ou absolvição do crime que lhe foi imputado.
Contrarrazões de apelação as f. 158/160.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento da apelação.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001812-55.2018.8.26.0452 -Voto no 00173
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
autoria
e
materialidade
restaram
devidamente
caracterizadas e bem fundamentadas pelo Juízo a quo, tanto é que inexiste apelo defensivo
neste sentido.
Verifica-se que, na espécie, as penas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, no mínimo legal, em montante adequado
para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 59 e
artigo 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum, bem como deve
ser mantido o regime aberto para início de cumprimento de pena. Por fim, mantém-se a
substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena privativa de liberdade (um ano),
vez que preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
No mais, a confissão do acusado é inócua, uma vez que a
pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, de modo que a circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, como preconiza o entendimento
da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Em arremate, a meu ver, está bem comprovado o “animus
furandi”, não havendo se falar em atipicidade por furto de uso. Observo primeiramente que
o veículo não foi devolvido no mesmo local de onde foi retirado, requisito essencial à
configuração do furto de uso, que requer, a fim de demonstrar a boa-fé, que o agente que
subtraiu a coisa a devolva nas mesmas condições em que a tomou, a fim de deixar claro
que a intenção não era se apropriar do bem. Em seu depoimento, asseverou, ainda, que,
após dirigir-se para casa do seu amigo José Carlos, dirigiu-se a casa de sua irmã, momento
em que teria abandonado o veículo em via pública, o que afasta sua suposta intenção de
devolver o veículo.
Como se não bastasse, o acusado subtraiu, além do
automóvel, os bens que estavam no interior do veículo, os quais não foram devolvidos,
caindo por terra, de forma absoluta, a alegação de furto de uso pela efetiva apropriação
definitiva dos bens. Na verdade, ao invés de devolver os bens do interior do veículo, o
apelante deixou claro, quando ouvido em audiência, que se dirigiu até a casa do seu amigo
José Carlos e lhe presentou com tapetes e um kit de churrasco, que estavam dentro do carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001812-55.2018.8.26.0452 -Voto no 00173
4
furtado. José Carlos, também ouvido em Juízo, confirma esta versão dos fatos, dizendo que
recebeu do amigo o kit para churrasco e tapete, produtos de furto. Assim, não há mesmo
que se falar em furto de uso.
No mais, a pena foi fixada no mínimo legal, com substituição
da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se,
nos termos em que proferida, a r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR